Tribunal: TJDFT
Processo: 0739275-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739275-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NEILA CRISTINA DE OLIVEIRA GUEDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, Inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020. MAJORAÇÃO DO TETO. INAPLICABILIDADE. 1. A Lei Distrital que define e eleva o teto da obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o ente federativo, de modo que a iniciativa para legislar sobre o tema compete privativamente ao chefe do Poder Executivo. 2. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento das ADIs n. 2015.00.2.015077-2 e 2015.00.2.014329-8, decidiu pela inconstitucionalidade formal da Lei n. 5.475/2015, deflagrada por meio de iniciativa parlamentar. A situação é idêntica à discussão que envolve a inaplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. 3. Nos termos dos artigos 927, inciso V, e 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a decisão proferida pelo Conselho Especial desta Corte deve ser observada pelos juízes e órgãos fracionários, sem que seja necessário novo pronunciamento pelo órgão especial em cada feito. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, Tema 792/STF). 5. Negou-se provimento ao recurso. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB), e 14 do Código de Processo Civil, sustentando que a Lei 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual. Aduz que a tese fixada no Tema 792 do STF não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega contrariedade aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, e XXIII, 100, § 3o, e 165, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 14 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário também merece ser admitido no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, inciso “a”, e XXIII, 100, § 3o, e 165, todos da Constituição Federal. Cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003